Tribunal: TJSP
Processo: 1002300-98.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais. Móveis planejados. Justiça Gratuita concedida à parte recorrente. Inadimplemento absoluto da ré com relação à entrega dos diversos móveis para a moradia do autor após a medição final. Rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos à parte autora, que se impõe. Danos morais ocorrentes.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais. Móveis planejados. Justiça Gratuita concedida à parte recorrente. Inadimplemento absoluto da ré com relação à entrega dos diversos móveis para a moradia do autor após a medição final. Rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos à parte autora, que se impõe. Danos morais ocorrentes. Sentença de procedência, mantida. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a benesse da gratuidade à recorrente.